Tribunal: TJPA
Processo: 0864765-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864765-81.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA (FUNBOSQUE, CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

APELADO: ANA PAULA NASCIMENTO LINHARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 383 DO STF. INOCORRÊNCIA DE NOVO QUINQUÊNIO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ana Paula Nascimento Linhares contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos entes públicos para reformar integralmente a sentença e acolher a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que, interrompido o prazo prescricional pelo mandado de segurança anteriormente ajuizado, a prescrição voltou a correr pela metade a partir do trânsito em julgado do writ, encontrando-se consumada quando do ajuizamento da ação reparatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento judicial da ilegalidade da demissão no mandado de segurança afasta a prescrição da pretensão indenizatória subsequente; (
ii
) estabelecer se a interrupção do prazo prescricional pelo mandado de segurança faz surgir novo prazo quinquenal integral ou apenas reinicia a contagem pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932; e (
iii
) determinar se, no caso concreto, a ação indenizatória foi ajuizada dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade do ato de demissão no mandado de segurança não elimina a necessidade de observância do regime prescricional próprio da pretensão patrimonial indenizatória deduzida contra a Fazenda Pública, porque a controvérsia mandamental e a pretensão reparatória situam-se em planos jurídicos distintos.

A prescrição não atinge o reconhecimento histórico da ilegalidade do ato administrativo, mas a pretensão de exigir judicialmente a reparação econômica correspondente quando não exercida no prazo legal.

Nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional ordinário é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e, sobrevindo causa interruptiva, a prescrição recomeça a correr pela metade, conforme o art. 9º do mesmo diploma.

A Súmula 383 do STF não institui novo quinquênio automático sempre que a interrupção ocorrer na primeira metade do prazo, mas apenas preserva o prazo global mínimo de cinco anos quando a recontagem pela metade puder reduzi-lo a lapso inferior ao quinquênio legal.

A parte final da Súmula 383 do STF atua como cláusula corretiva excepcional e não substitui a regra geral do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual a interrupção não gera, por si só, prazo novo e autônomo de cinco anos.

Considerado o trânsito em julgado do mandado de segurança em 09/12/2019 como termo de retomada do prazo prescricional, o novo lapso aplicável era de dois anos e meio, e o ajuizamento da ação em 30/08/2022 ocorreu após o decurso desse prazo.

Inexistindo, no caso concreto, compressão do lapso global para aquém de cinco anos, não incide a ressalva final da Súmula 383 do STF, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento judicial da ilegalidade da demissão em mandado de segurança não afasta, por si só, a prescrição da pretensão indenizatória subsequente proposta contra a Fazenda Pública. 2. Interrompida a prescrição nas demandas contra a Fazenda Pública, o prazo volta a fluir pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 3. A Súmula 383 do STF não assegura novo quinquênio automático após a interrupção, mas apenas impede que o lapso global seja reduzido a menos de cinco anos. 4. Ajuizada a ação indenizatória após o decurso de dois anos e meio contados do trânsito em julgado do processo interruptivo, consuma-se a prescrição, ausente hipótese de incidência corretiva da Súmula 383 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Código Civil, art. 202, I; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 383.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0864765-81.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ANA PAULA NASCIMENTO LINHARES

AGRAVAD
A
:

FUNBOSQUE – Fundação Centro de Referência Escola Bosque Prof.
Eidorfe
Moreira

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
por
ANA PAULA NASCIMENTO LINHARES

(ID
31285665
)
contra decisão monocrática
(ID
30944283
)

que conheceu
e
deu
provimentoao recurso de apelação interposto

para reformar integralmente a sentença recorrida
e
acolher a preliminar de prescrição

da pretensão indenizatória
, julgando o
processo
extinto
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais
,

a agravante sustenta, em síntese: (i) que a presente ação objetiva a reparação de danos decorrentes de sua demissão ilegal, ato posteriormente invalidado por decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 0042385-51.2009.8.14.0301; (
ii
) que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
ao acolher a tese prescricional, aplicando de forma equivocada as regras de contagem do prazo e desconsiderando a interpretação correta da Súmula 383 do STF; (
iii
) que o prazo prescricional foi interrompido pela citação válida da agravada no mandado de segurança, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; (
iv
) que a contagem do prazo somente voltou a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no
referido writ, ocorrido em dezembro de 2019, conforme id 29424233; (v) que, tendo a interrupção ocorrido na primeira metade do prazo prescricional, incide a parte final da Súmula 383 do STF, de modo que não haveria redução do lapso para dois anos e meio, mas sim recomeço por novo prazo quinquenal integral; (vi) que, assim, o termo inicial do novo prazo seria dezembro de 2019, o prazo final para ajuizamento da ação seria dezembro de 2024, e, tendo a demanda sido proposta em 30 de agosto de 2022, não há falar em prescrição
.

R
equer o
conhecimento e provimento
do agravo interno, a retratação da decisão monocrática, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso pelo órgão colegiado, para afastar a prescrição declarada e restabelecer a sentença de procedência proferida pelo juízo a quo.

C
ontrarrazões
no ID
34256253

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A decisão monocrática agravada deu provimento à apelação dos entes públicos para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, assentando, com base no art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF, que, interrompida a prescrição, ela recomeça a fluir pela metade, a partir do último ato do processo interruptivo, ressalvada apenas a hipótese de redução do lapso total a menos de cinco anos, o que não se verificou no caso concreto.

O decisum registrou, ainda, que entre o trânsito em julgado do mandado de segurança, ocorrido em 09/12/2019, e o ajuizamento da presente ação indenizatória, em 30/08/2022, transcorreram mais de dois anos e oito meses, razão pela qual reconheceu a prescrição. A interpretação da Súmula 383 do STF e do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 adotada na decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STF e do STJ.

O agravo interno insiste em infirmar esse entendimento, sustentando, em síntese: (i) que a presente ação visa à reparação de danos decorrentes de demissão ilegal posteriormente invalidada no Mandado de Segurança n.º 0042385-51.2009.8.14.0301; (
ii
) que houve
error
in
judicando
no reconhecimento da prescrição; (
iii
) que o prazo foi interrompido pela citação válida da agravada no mandado de segurança, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; (
iv
) que a contagem somente retomou curso após o trânsito
em julgado do writ, em dezembro de 2019; (v) que, por ter a interrupção ocorrido na primeira metade do prazo, incidiria a parte final da Súmula 383 do STF para assegurar novo quinquênio integral; e (vi) que, por isso, a ação ajuizada em 30/08/2022 estaria tempestiva. Tais argumentos, contudo, não afastam os fundamentos da decisão agravada.

Quanto ao argumento de que a demanda objetiva reparar danos oriundos de demissão ilegal posteriormente anulada no mandado de segurança, cumpre consignar que essa premissa fática, embora verdadeira, não afasta a prescrição.

Não procede a alegação de que a invalidação judicial do ato demissional, no âmbito do Mandado de Segurança n.º 0042385-51.2009.8.14.0301, seria, por si só, suficiente para afastar a prescrição da pretensão deduzida nestes autos.

Com efeito, uma coisa é o reconhecimento da ilicitude do ato administrativo de demissão, questão efetivamente resolvida no writ anterior; outra, juridicamente distinta, é o exercício da pretensão patrimonial indenizatória decorrente desse mesmo fato, a qual se submete a regime prescricional próprio, especialmente quando deduzida em face da Fazenda Pública.

O ponto merece ser realçado porque a agravante busca aproximar, como se fossem equivalentes, dois planos jurídicos que não se confundem: de um lado, a discussão sobre a validade do ato administrativo que culminou em sua exclusão do serviço público; de outro, a pretensão de obter reparação pecuniária pelos alegados danos materiais e morais decorrentes desse ato. O fato de o mandado de segurança ter reconhecido a nulidade da demissão não implica, automaticamente, a imprescritibilidade nem a perpetuidade da pretensão indenizatória subsequente. A procedência do writ resolve a controvérsia quanto à legalidade do ato e aos efeitos mandamentais próprios daquela via, mas não elimina a necessidade de observância do prazo legal para o ajuizamento da ação condenatória de conteúdo patrimonial.

Em outras palavras, o reconhecimento judicial da ilegalidade da demissão constitui, quando muito, o suporte material da pretensão reparatória; não afasta, porém, a incidência das normas que disciplinam a perda da pretensão pelo decurso do tempo. A prescrição, nesse contexto, não incide sobre o direito histórico afirmado pela parte, nem apaga o reconhecimento da nulidade anteriormente declarado; o que ela atinge é a pretensão de exigir judicialmente a reparação econômica correspondente, se não exercida no prazo legal.

Por isso, a controvérsia devolvida neste agravo interno não gravita em torno da existência ou inexistência de demissão ilegal — questão já estabilizada no processo mandamental —, mas sim em torno de saber se a autora exerceu tempestivamente a pretensão indenizatória posteriormente formulada. E foi precisamente esse ponto que a decisão monocrática enfrentou, ao analisar a incidência do regime prescricional aplicável às demandas propostas contra a Fazenda Pública, bem como os efeitos interruptivos atribuídos ao mandado de segurança anterior.

A insurgência da agravante, portanto, incorre em certa confusão argumentativa ao pretender transformar o reconhecimento da ilicitude do ato administrativo em fundamento bastante para afastar, por si só, a prescrição. Não é essa a consequência jurídica extraída do sistema. Ainda que o ato demissional tenha sido invalidado judicialmente, permanecia indispensável o exercício da pretensão patrimonial no lapso temporal legalmente previsto. Assim, não se discutiu na decisão agravada a ocorrência da ilegalidade da demissão, mas apenas a tempestividade do ajuizamento da ação indenizatória, matéria essa que foi corretamente resolvida à luz do Decreto n.º 20.910/1932, da Súmula 383 do STF e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

No tocante a
tese de
error
in
judicando
por má aplicação das regras de contagem e da Súmula 383 do STF, também não procede a insurgência.

A decisão agravada partiu da premissa correta de que, nas pretensões ajuizadas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional ordinário é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, e de que, sobrevindo causa interruptiva, a disciplina específica do art. 9º do mesmo diploma determina que a prescrição “recomeça a correr, pela metade do prazo”, a partir do ato que a interrompeu ou do último ato do processo respectivo.

Foi exatamente essa regra que o decisum aplicou ao caso, ao consignar que, cessado o efeito interruptivo do mandado de segurança com o respectivo trânsito em julgado, o novo prazo não seria automaticamente de cinco anos, mas, em princípio, de dois anos e meio.

A controvérsia, na verdade, reside no alcance da parte final da Súmula 383 do STF, segundo a qual a prescrição em favor da Fazenda Pública “recomeça a correr por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

O equívoco da agravante está em extrair desse enunciado uma consequência que ele não contém: a de que, sempre que a interrupção ocorrer na primeira metade do quinquênio, surgiria automaticamente um novo prazo integral de cinco anos após o término da causa interruptiva. Essa leitura ampliativa não corresponde à interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o que a Súmula 383 preserva não é um “novo quinquênio automático”, mas sim o prazo mínimo global de cinco anos. Em outros termos, a lógica normativa é a seguinte: a regra continua sendo a do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, isto é, o recomeço pela metade do prazo; a Súmula 383 apenas atua como cláusula de salvaguarda para impedir que a combinação entre o tempo já transcorrido antes da interrupção e o novo prazo contado pela metade resulte, ao final, em lapso total inferior a cinco anos. Portanto, a parte final do verbete não substitui a regra do art. 9º; apenas corrige seus efeitos em hipóteses excepcionais em que a recontagem pela metade comprimisse o prazo global abaixo do quinquênio legal.

Foi precisamente esse o entendimento explicitado pelo STJ, inclusive em precedente da Corte Especial, ao afirmar que a Súmula 383 do STF “apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal”. Vale dizer: a interrupção não gera, por si só, um quinquênio novo e autônomo; ela apenas impede que o titular do direito fique com prazo total inferior ao mínimo legalmente assegurado. Por isso mesmo, o próprio STJ ressalvou ser desimportante, para esse efeito, o simples fato de o mandado de segurança ter sido ajuizado antes do fim da primeira metade do prazo originário.

A decisão agravada, portanto, não aplicou a regra da “metade do prazo” de maneira mecânica ou indiscriminada; ao contrário, observou exatamente a moldura jurisprudencial pertinente: primeiro, reconheceu que o prazo apenas voltaria a fluir com o trânsito em julgado do writ; depois, assentou que esse novo lapso, em princípio, seria de dois anos e meio; por fim, examinou se haveria no caso concreto situação que impusesse a incidência corretiva da Súmula 383 do STF para resguardar o quinquênio mínimo global, concluindo que essa hipótese excepcional não se verificava.

Em suma, o erro da agravante está em tratar a exceção como se fosse a regra. O sistema não estabelece que toda interrupção ocorrida na primeira metade do prazo faz nascer automaticamente novo quinquênio integral. O que ele estabelece é diverso: a prescrição recomeça pela metade, e somente se essa técnica reduzir o lapso total a menos
de cinco anos é que se preserva o quinquênio mínimo. Foi essa, e não outra, a exegese adotada na decisão monocrática, em estrita conformidade com o art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932, com a Súmula 383 do STF e com a orientação firmada pelo STJ.

No caso concreto,
c
onsiderou-se, em favor da agravante, a interrupção da prescrição pelo mandado de segurança e fixou-se como termo de retomada o respectivo trânsito em julgado, em 09/12/2019, conforme sustentado pela própria recorrente. A partir daí, aplicou-se a regra legal de recomeço pela metade do prazo, isto é, por dois anos e meio. Como a presente ação somente foi ajuizada em 30/08/2022, quando já transcorridos mais de dois anos e oito meses, consumou-se a prescrição.

Não há, portanto, no cenário dos autos, qualquer compressão do lapso global para aquém do quinquênio legal que justificasse a incidência corretiva da parte final da Súmula 383 do STF. O que a agravante pretende, em verdade, é transformar exceção protetiva em regra geral, atribuindo ao verbete alcance que ele não possui. Assim, correta a decisão monocrática ao afastar a tese de novo quinquênio integral e reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, razão pela qual o agravo interno não comporta provimento.

Assim, o agravo interno não demonstra qualquer erro de julgamento, omissão ou contradição na decisão agravada. Limita-se a renovar interpretação jurídica já afastada de forma fundamentada, sem trazer elemento novo apto a infirmar a conclusão monocrática. Nessa conjuntura, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Parte inferior do formulário

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026